Tribunal: TJDFT
Processo: 0719739-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719739-72.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOL PRODUCAO, ARTE E EVENTOS LTDA - ME, CHARLIE RANGEL, EWERTON DE OLIVEIRA SILVA, SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0743718-94.2024.8.07.0001, indeferiu a penhora do imóvel de Matrícula n. 292796, nos seguintes termos: “(...) Da penhora do imóvel de matrícula 292796 Vê-se que o credor indicou imóvel residencial à penhora (ID232413347), que possui o mesmo endereço do imóvel em que o devedor indicou residir na procuração de ID231531711, tendo ainda o Sr. Oficial de Justiça atestado que não descreveu os bens da “residência” por não lhe ter sido permitido. Observa-se delineado nos autos, portanto, que o executado reside no imóvel cuja penhora se pretende e, não havendo prova em contrário, deve ele ser considerado bem de família, impenhorável, portanto, nos termos da Lei n.o 8.009/1990 (art. 1o). Ante o exposto, e para evitar medidas que se vislumbra infrutíferas, indefiro a penhora do imóvel, conforme pleiteado pelo credor (...).” Alega, em síntese, que a r. decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do imóvel de Matrícula n. 292796 apenas com base em presunção decorrente da coincidência do endereço constante na procuração ad judicia colacionada aos autos e o do imóvel. Argumenta que tal documento, unilateralmente redigido e apresentado exclusivamente para fins processuais, não se presta para comprovar o uso residencial do imóvel, nem constitui meio de prova hábil para a proteção legal conferida ao bem de família. Sustenta que a condição de bem de família do imóvel já foi objeto do AI n. 0726901-55.2024.8.07.0000, já transitado em julgado, que decidiu que o mencionado imóvel é penhorável. Pontua, ainda, que a r. decisão agravada incorre em error in judicando, ao presumir a impenhorabilidade em sentido contrário ao que já foi definitivamente julgado por esta e. Corte, em flagrante violação aos princípios da coisa julgada, da efetividade da execução, da boa-fé processual e da segurança jurídica. Acrescenta que a indevida preservação do patrimônio do devedor compromete a função executiva do processo, inviabiliza a satisfação do crédito público e estimula o inadimplemento, além de configurar indevido enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Destaca que o art. 789 do CPC é claro ao dispor que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais". Aduz não haver qualquer óbice à constrição patrimonial. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, a fim de autorizar, liminarmente, a penhora do imóvel de Matrícula n. 292796, para garantir a execução. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja reconhecida a penhorabilidade do imóvel. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ativo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que, em juízo provisório, não reputo presentes. No caso, pretende o Agravante que se atribua efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, a fim de que seja determinada a penhora do imóvel registrado sob a Matrícula n. 292796, para fins de garantir a execução. Em abono à pretensão recursal, sustenta o Distrito Federal, em síntese, não haver qualquer óbice à constrição patrimonial, uma vez que não há nos autos prova de que o imóvel de Matrícula n. 292796 seja o único e que sirva de residência ao agravado Sérgio Luiz dos Santos Mello. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora relevantes os argumentos deduzidos pelo Agravante, não está presente, na espécie, o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso. Com efeito, o Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que “Diante da urgência e da ameaça de frustração do direito creditório, requer-se a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo” (sic) Assim, ausente o risco iminente de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento do presente recurso, resta inviável a concessão, na fase embrionária em que se encontra o recurso, da tutela recursal antecipada pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora